Tribunal: TJES
Processo: 0002839-88.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002839-88.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS AURELIO RIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA E A LIBERDADE INDIVIDUAL. DESACATO. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PROVA ORAL COERENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática de dois crimes de desacato (art. 331 do CP) e três crimes de ameaça (art. 147 do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 1 ano, 3 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição do acusado por ausência de provas quanto às ameaças e ausência de dolo específico quanto ao desacato, em razão de embriaguez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos suficientes à condenação do acusado pelos crimes de ameaça, notadamente quanto à materialidade, autoria e idoneidade da ameaça; (ii) estabelecer se o estado de embriaguez do acusado é hábil a afastar o dolo específico necessário à configuração do crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida nos autos é coerente e harmônica, composta por depoimentos consistentes das vítimas – um garçom e dois policiais militares – que confirmam a prática reiterada de ameaças e ofensas pelo réu, tanto no local dos fatos quanto na delegacia.

4. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a exteriorização de palavras ou gestos idôneos a causar temor, sendo irrelevante a real intenção de execução do mal ou se a vítima efetivamente se sentiu ameaçada.

5. A embriaguez voluntária do réu não afasta o dolo necessário à caracterização do crime de desacato, conforme art. 28 do Código Penal, tampouco desconfigura sua responsabilidade penal.

6. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como prova suficiente à condenação, bem como à irrelevância da embriaguez para afastar a tipicidade penal nos delitos imputados.

8. O arbitramento de honorários ao defensor dativo é cabível diante da atuação processual, sendo o valor fixado com base nos critérios da proporcionalidade e do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A consumação do crime de ameaça independe do efetivo temor da vítima, bastando a seriedade e idoneidade da ameaça.

2. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nos crimes de ameaça e desacato, conforme o art. 28 do Código Penal.

3. Os depoimentos de vítimas e policiais são meios de prova idôneos à condenação, desde que coerentes e harmônicos com o restante dos elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, 69, 70, 147 e 331; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/04/2019, DJe 10/04/2019; STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021, DJe 08/11/2021; TJES, Apelação Criminal nº 00003668720178080020, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 06/07/2022, DJe 12/07/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0003115-79.2014.8.08.0021, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, DJe 17/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS AURÉLIO RIZZI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções
dos arts. 331 (duas vezes) e 147 (três vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal
, fixando a pena em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID nº 12219185, nas quais requer: (1) a absolvição do acusado pelo crime de ameaça, sob os argumentos de que inexistem provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade, já que a vítima não teria sentido efetivo temor
em relação às ameaças proferidas, além de que o acusado se encontrava embriagado no momento dos fatos;
(2) a absolvição pelo crime de desacato, com base na alegação de que o seu estado de embriaguez afasta o dolo específico.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13139571).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se
de Apelação Criminal interposta por
MARCOS AURÉLIO RIZZI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções
dos arts. 331 (duas vezes) e 147 (três vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal
, fixando a pena em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A Defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID nº 12219185, nas quais requer: (1) a absolvição do acusado pelo crime de ameaça, sob os argumentos de que inexistem provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade, já que a vítima não teria sentido efetivo temor
em relação às ameaças proferidas, além de que o acusado se encontrava embriagado no momento dos fatos;
(2) a absolvição pelo crime de desacato, com base na alegação de que o seu estado de embriaguez afasta o dolo específico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo
331 (duas vezes) e n
o artigo 147 (três vezes)
, ambos do Código Penal, narrando que:

“(...) no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 18h44min, na Avenida Beira Rio, Centro, Colatina/ES, no estabelecimento Capitão Bar, o Denunciado desacatou funcionários públicos (militares) no exercício de sua função.

Revela ainda o inquérito que, à época dos fatos, a polícia foi acionada diante dos problemas causados no estabelecimento pelo denunciado.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, à época dos fatos, a polícia foi acionada diante dos problemas causados no estabelecimento pelo denunciado.

Ato contínuo, ao comparecer ao Capitão Bar, a polícia apurou que o denunciado se encontrava com sinais de embriaguez. A vítima Leonardo, funcionário do estabelecimento, informou que o denunciado esbarrou em uma criança e depois virou-se e perguntou se a vítima estava seguindo ele e depois partiu para cima e disse que poderiam resolver ali ou lá fora.

Durante a abordagem policial, o denunciado proferiu palavras contra os militares da seguinte forma: “vcs me conhece seus porra, seus bosta, grande coisa se policial de merda”.

Já no interior da delegacia, o Denunciado afirmou “vou meter três um iro na cabeça de vcs”, referindo-se aos policiais Edson e Diogo e ao garçom Leonardo. Novamente, o Denunciado desacatou os militares, proferindo as seguintes palavras: “vcs policiais são um bando de vagabundos, todos corruptos, seja homens seus vagabundos.

(...)”

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão contra um funcionário do estabelecimento em que os fatos ocorreram, bem como contra os Policiais Militares Diogo e Edson.

A materialidade dos delitos e a autoria imputadas ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado e demais elementos coligidos aos autos, mormente os depoimentos prestados pelas vítimas.

A primeira vítima, o Sr. Leonardo Santos de Oliveira, garçom do estabelecimento, relatou que, no dia dos fatos, o acusado chegou bêbado e começou a causar tumulto no local. Após, se desentendeu com o segurança e esbarrou em uma criança, momento em que virou em sua direção e perguntou se ele o estava seguindo. Após, narra que o acusado partiu para cima dele e disse que: "eles poderiam resolver a questão ali mesmo ou lá fora". Por fim, já na delegacia, o acusado o ameaçou novamente, dizendo que iria lhe dar tiros na cabeça. Somado a isso, diz que também ouviu o acusado ameaçar os policiais presentes.

A segunda vítima, o PMES Diogo Oliveira Langamer, relatou, em suma, que foram acionados a comparecer no “Capitão Bar”. Afirmou que, ao chegar no local, soube que Leonardo, o garçom do restaurante, foi ameaçado pelo acusado. Ato contínuo, contou que não se lembra de ter sido ameaçado por ele, mas que o acusado proferiu ofensas contra eles, chamando-os de "bostas" e "merdas".

Já a terceira vítima, o PMES Edson José Pires, relatou que, no dia dos fatos, compareceram ao local por conta de um desentendimento em um Bar, no qual o garçom se sentiu ameaçado por um cliente. Ao chegarem no local, o acusado o desacatou, chamando-o de “merda, corrupto e policial vagabundo”. Além disso, se lembra que, na delegacia, ele os ameaçou, dizendo que daria um tiro na cabeça dos policiais e do garçom. Por fim, relata que o acusado estava muito embriagado no dia.

Nesse contexto, registro o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, verifica-se que a prova oral coligida é coerente e harmônica, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Ademais, importante mencionar que, por se tratar de crime formal, a ameaça se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, conforme se verifica no caso em voga.

Com o mesmo entendimento, o julgado desta Corte de Justiça a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação: 04/11/2021) 2.
O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
(REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJ/ES, APR: 00003668720178080020, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 06/07/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/07/2022).

Somado a isso, não há que se falar em atipicidade da conduta do acusado, ainda que o réu estivesse embriagado, porquanto “
o crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170158551, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021).

Isso porque, “
é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021), sendo tal circunstância, portanto, insuficiente ao afastamento do dolo.

Assim, não é o caso de acolher as teses absolutórias, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de ameaça.

No que diz respeito à tese de atipicidade por ausência de dolo específico em relação ao crime de desacato, igualmente, sem razão o acusado.

O fato de o recorrente ter praticado o delito sob influência de embriaguez voluntária em nada afasta a configuração do crime,
pois de acordo com o art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime o agente da responsabilidade penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso concreto, entendo que o acusado, ainda que sob ânimo exaltado, intencionalmente faltou com respeito quanto às funções exercidas pelo médico, desprezando seu conhecimento, bem como quanto às funções exercidas pelo Delegado de Polícia Plantonista, restando, assim, configurado o dolo genérico necessário à configuração do crime de desacato.
2. O fato do apelante ter praticado o fato sob influência do álcool em nada altera a tipicidade do crime e culpabilidade do agente, pois de acordo com o art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime o agente da responsabilidade penal, enfraquecendo sobremaneira a tese de que não há dolo específico para o cometimento do crime previsto no art. 331 do CP, em razão do estado de embriaguez do acusado. Precedente do TJ/ES;
3. Na dosimetria da pena, verifica-se que o sentenciante valorou negativamente apenas a culpabilidade, em razão da condição de policial militar do acusado, com o que concordo, motivo pelo qual o recurso da Defesa, neste aspecto, não merece prosperar. 4. O Órgão Ministerial tem razão quando pretende a valoração negativa das circunstâncias dos crimes, posto que ocorridos em locais de intensa movimentação de pessoas, agravando a conduta do réu que descredibilizou as funções do médico e do Delegado perante uma coletividade de pessoas. 5. Diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, que merecem elevada reprovabilidade, seja pela condição de policial militar do acusado, que deveria garantir a ordem e a segurança pública, e não vilipendiá-las (culpabilidade), ou mesmo pela gravidade do cometimento do crime em desvalorização das funções públicas do médico e do Delegado em ambientes públicos, com intensa movimentação de pessoas (circunstâncias), readequa-se a pena-base para em 01 (um) ano de detenção para cada crime de desacato, o que atende à proporcionalidade, tornando-se em definitivas as sanções, ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. 6. In casu , não ficou demonstrada nos autos a unidade de desígnio entre os crimes de desacato, tendo um sido praticado contra o médico em razão da função por ele exercida e outro contra a autoridade policial, visando o desprestígio das funções inerentes à segurança pública, estendendo-se, inclusive, ao âmbito da Delegacia de Polícia. Ou seja, o dolo foi dirigido, de forma autônoma, a um e outro crime, não havendo unidade de desígnios. 7. Por isto, não se aplica o art. 71 do CP, mas sim o art. 69 do CP, somando as penas impostas, para totalizar 02 (dois) anos de detenção, mantido o regime aberto de cumprimento, sendo indevida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, haja vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, conforme dispõe o art. 44, III, do CP. 8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC no 0003115-79.2014.8.08.0021, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 17/05/2019).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal.

Por fim, destaco que,
in casu
, o advogado dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o advogado dativo apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários advocatícios em prol do advogado dativo, Dr. Luiz Roberto Soares Sarcinelli (OAB/ES nº 3.792), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.